Tribunal: STF
Processo: Rcl 52837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Processo 0000218-42.2021.5.13.0022), que teria violado o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgamento em 20/10/2021).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    A presente reclamação é proposta contra a decisão judicial proferida em 14/03/2022 pela 1ª Turma do E. TRT-13ª Região, de lavra da Exma. Juíza Margarida Alves de Araujo Silva, Relatora Convocada dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário nº 0000218-42.2021.5.13.0022, em curso perante aquela corte regional; e contra decisão judicial proferida em 31/01/2022 pela E. 1ª Turma do E. TRT-13ª Região, de lavra da Exma. Desembargadora Ana Maria Ferreira Madruga, Relatora dos Embargos de Declaração nos autos do mesmo Recurso Ordinário, as quais desafiam a autoridade da decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.766, ao imporem restrições inconstitucionais de acesso à Justiça do Trabalho e assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes, protegidas pelo art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da CRFB.



    (...)



    Na origem, o reclamante ajuizou em 09/04/2021 a Reclamatória Trabalhista nº 0000218-42.2021.5.13.0022, perante a 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, em face de Condomínio Green Sunset Home Flat. Referida ação pleiteia, em suma, adicional por acúmulo de funções e reflexos, horas extras e reflexos, pagamento do FGTS não recolhido e multa de 40%.



    Em primeira instância, dita ação foi julgada parcialmente procedente em 10/09/2021, condenando a empresa reclamada nos seguintes títulos: “plus salarial no equivalente a 15% (quinze por cento) do salário pago ao autor, no período de 07/08/2016 até a saída do empregado, conforme planilha que segue, a qual deverá contemplar reflexos deste plus salarial sobre saldo salário, aviso prévio, décimos terceiros salários, férias acrescidas de 1/3 e FGTS mais multa de 40%; diferença de FGTS mais multa 40%.”. Além disso, a sentença condenou o obreiro e a empregadora, reciprocamente, em honorários advocatícios sucumbenciais.



    (...)



    Insatisfeita com a decisão de primeiro grau, a empregadora interpôs Recurso Ordinário em 04/01/2021, pugnando pela reforma da sentença. 



    Em 23/11/2021, a E. 1ª Turma do E. TRT-13 deu provimento parcial ao recurso ordinário para “afastar da condenação o pagamento do plus salarial no equivalente a 15% (quinze por cento) do salário pago ao autor, no período de 07/08/2016 até a saída do empregado, bem assim seus reflexos.”



    Ocorreu que dito acórdão foi silente quanto ao dever de observar o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal em 20/10/2021 no julgamento da ADI nº 5.766, no qual a Suprema Corte declarou inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), razão pela qual o reclamante opôs embargos de declaração em 29/11/2021 requerendo a retirada a dedução dos honorários advocatícios sucumbenciais do crédito obtido pelo obreiro em juízo, em observância ao decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 5.766.



    Por sua vez, em 31/01/2022 a E. 1ª Turma do E. TRT-13ª Região, em acórdão de lavra da Exma. Desembargadora Ana Maria Ferreira Madruga, Relatora dos Embargos de Declaração, entendeu por negar provimento ao recurso, sob o argumento de preclusão da alegação.



    (...)



    Irresignado, o obreiro opôs novos Embargos de Declaração em 07/02/2022, apontado que o acórdão incorreu em erro material e nova omissão, pois não apreciou MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUPERVENIENTE, com eficácia erga omnes e repercussão vinculante, alegável e aplicável de ofício e em qualquer grau de jurisdição, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade pelo E. STF no julgamento da ADI nº 5.766.



    Sobreveio novo acórdão em 14/03/2022, no qual a E. 1ª Turma do E. TRT-13ª Região, acompanhando o entender da Douta Magistrada Relatora Convocada, afirmou que a declaração de inconstitucionalidade não seria matéria de ordem pública superveniente, argumento sob o qual negou aplicação à decisão do STF.



    (...)



    Pelo exposto, observa-se que as decisões reclamadas proferidas pela 1ª Turma do E. TRT-13 apresentam nítida afronta à autoridade do Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo a referida Corte Regional, sob o fundamento de suposta preclusão, descumprido a decisão proferida pela Suprema Corte na ADI nº 5.766, que julgou inconstitucional o § 4º do art. 791-A da CLT.



    (...)



    Esta Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 5.766 ocorrido em 20/10/2021, declarou INCONSTITUCIONAL o § 4º do art. 791-A da CLT, na parte em que prevê a possibilidade de compensação, desconto ou dedução dos honorários advocatícios sucumbenciais do crédito obtido pelo trabalhador em juízo. 



    Ocorre que, ao contrário do que foi dito nas decisões reclamadas, não há preclusão para o requerimento de aplicação da declaração de inconstitucionalidade. 



    É que a declaração de inconstitucionalidade se trata de MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA superveniente, com eficácia erga omnes e repercussão vinculante, alegável e aplicável de ofício e em qualquer grau de jurisdição.



    (...)



    Logo, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita no processo de origem e o recente julgamento da ADI nº 5.766 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do artigo 791-A, § 4º, da CLT, as decisões reclamadas, ao manterem a dedução de honorários advocatícios sucumbenciais do crédito obtido pelo autor em juízo, afrontaram a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento ADI nº 5.766.



    (...)



    Por tudo isso, faz-se imperiosa a procedência da presente reclamação, inclusive com o acolhimento do pedido liminar, determinando-se a imediata sustação dos atos judiciais reclamados, e ordenando que – na planilha de cálculos judiciais da ação de origem – seja retirada a dedução da condenação em honorários sucumbenciais do crédito obtido pelo obreiro em juízo, mantendo-se tal condenação em condição suspensiva, em observância ao decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 5.766.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, pede que “seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para determinar medida adequada à solução da controvérsia, qual seja, determinar que – na planilha de cálculos judiciais da ação de origem – seja retirada a dedução da condenação em honorários sucumbenciais do crédito obtido pelo obreiro em juízo, mantendo-se tal condenação em condição suspensiva, restabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte no julgamento ADI nº 5.766, com eficácia vinculante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 12/4/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-13, está pendente de julgamento o Agravo de instrumento no Recurso de Revista ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (Acórdão pendente de publicação), propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido reclamatório, pois o ato impugnado se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito, diante da determinação proferida na origem para que fossem compensados valores pertencentes a beneficiário de justiça gratuita. 



    No caso, em 1º grau, após a concessão da gratuidade de justiça, julgou-se parcialmente procedente o pedido reclamatório, decidindo-se assim sobre os consectários legais (doc. 9, fl. 20):



    D I S P O S I T I V O



    Frente ao exposto e ao que mais dos autos consta, resolve a 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa – Paraíba: a) conceder os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte reclamante; b) Acolher a preliminar de prescrição quinquenal. No Mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a Reclamação Trabalhista ajuizada por LEVI ANTONIO DA SILVA JUNIOR em face de CONDOMINIO GREEN SUNSET HOME FLAT, condenando a reclamada a pagar ao reclamante as seguintes verbas: plus salarial no equivalente a 15% (quinze por cento) do salário pago ao autor, no período de 07/08/2016 até a saída do empregado, conforme planilha que segue, a qual deverá contemplar reflexos deste plus salarial sobre saldo salário, aviso prévio, décimos terceiros salários, férias acrescidas de 1/3 e FGTS mais multa de 40%; diferença de FGTS mais multa 40%, corrigidas de conformidade com as diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento das ADCs – Ações Diretas de Constitucionalidade nºs 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 5867 e 6021, aplicando-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial- INPCA-E na fase pré-judicial e a partir da citação, a taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação de Custódia. As Contribuições Previdenciárias, competência, responsabilidade pelo pagamento e forma de cálculo, devem obedecer a jurisprudência sedimentada na Súmula 368 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – TST. O Imposto de Renda será apurado através da 'tabela progressiva acumulada', vigente no mês da liquidação, para ocorrências relativas a anos anteriores ao ano da liquidação (Art. 12-A da Lei nº 7.713/1988) e através da 'tabela progressiva mensal', vigente no mês da liquidação, para ocorrências relativas ao ano da liquidação (Art. 12 da Lei nº 7.713/1988).



    Nos moldes previstos no artigo 791-A consolidado, restam condenadas as partes em honorários sucumbenciais recíprocos no equivalente a 10% (dez por cento) do valor que resultar da liquidação da sentença, fulcrado no que dispõe o parágrafo § 2º, IV, do mencionado dispositivo, devendo a planilha de cálculos observar também o disposto do § 3º da mesma disposição legal, recaindo o percentual devido pela parte autora quanto aos títulos julgados improcedentes.



    Houve oposição de Embargados de Declaração pelo reclamado trabalhista, alegando “a parte embargante erro material na conta de liquidação, aduzindo que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do réu deveriam ter sido deduzidos do crédito autoral e não acrescidos à condenação devida pela demandada”. O Órgão Julgador, apesar de rejeitar o pedido, deixou clara a compensação entre o crédito principal e os honorários advocatícios (doc. 9, fl. 23):



    Analisando-se a planilha de cálculos, id. cc6d3ad, pág.1, em “Descrição de Créditos e Descontos do Reclamante”, verifica-se que o bruto devido ao autor é de R$ 16.408,49 e, após a dedução da contribuição social (R$ 580,35) e dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da ré, ora embargante (R$ 1.331,40), o valor líquido devido ao reclamante é de R$ 14.496,74. 



    Não assiste razão ao embargante, tendo em vista que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da reclamada foram, sim, deduzidos do crédito autoral, inexistindo qualquer erro material na conta de liquidação. 



    O Recurso Ordinário interposto pelo reclamado trabalhista foi julgado parcialmente procedente. O Reclamante trabalhista opôs, então, Embargos de Declaração impugnando justamente a indevida compensação entre os valores principais e os honorários advocatícios, já que beneficiário da justiça gratuita. O Tribunal rejeitou a alegação pelas seguintes razões (doc. 9, fl. 33):



    MÉRITO 



    Alega o embargante (id 2edc538), que há erro material no Acórdão, haja vista que condenou-o a pagar honorários advocatícios, verba que foi descontada do seu crédito, quando o STF já decidiu, através da ADI 5766, que é inconstitucional o § 4º do art. 791-A da CLT, na parte em que prevê a possibilidade de compensação, desconto ou dedução dos honorários advocatícios sucumbenciais do crédito obtido pelo trabalhador em juízo. 



    Assim, considerando que é beneficiário da Justiça Gratuita e a recente decisão do STF acima invocada, entende que deve ser a falha corrigida, a fim de que seja excluída da conta a verba sucumbencial a que foi condenado. 



    Vejamos. 



    Na decisão de primeiro grau, proferida em 10.09.2021, foi concedido ao ora embargante o beneficio da justiça gratuita, mas foi-lhe imposta condenação no pagamento de honorários advocatícios (id 0cd7f66), não tendo ele se insurgido contra a condenação, eis que apenas o reclamado apresentou recurso dessa decisão, proferida pelo juízo de origem. 



    Assim, não lhe cabe atacar nesse momento processual condenação da qual não se insurgiu no momento processual oportuno. 



    Ademais, o julgamento da ADI nº 5766 pelo STF doente [sic] ocorreu em 20.10.2011, depois de proferida a decisão de primeiro grau nos presentes autos, que, repita-se, não foi alvo de insurgência pelo agravante. 



    Nesse contexto, não há que se falar em erro material do Acórdão embargado. 



    Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração. 



    Novos Embargos de Declaração foram opostos e, novamente, foram rejeitados (doc. 9, fls. 36-37):



    Insiste que o Acórdão que julgou os Embargos Declaratórios anteriormente opostos foi omisso e que não há preclusão quanto a essa questão da dedução dos honorários advocatícios do seu crédito, por ser matéria de ordem pública. 



    Requer o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de que seja excluída da conta a dedução da verba sucumbencial a que foi condenado. 



    (...)



    MÉRITO 



    Alega o embargante, na presente oposição, sob os mesmos fundamentos dos embargos anteriores (id 2edc538), que há erro material e omissão no acórdão de id 68a850f, porquanto foi deduzido de seu crédito o valor dos honorários advocatícios em favor do advogado do reclamado (planilha de id 2aab10a), como determinou o acórdão de id c072844, quando o STF já decidiu, através da ADI 5766, que é inconstitucional o § 4º do art. 791-A da CLT, na parte em que prevê a possibilidade de compensação, desconto ou dedução dos honorários advocatícios sucumbenciais do crédito obtido pelo trabalhador em juízo. 



    Assim, considerando que é beneficiário da justiça gratuita e a recente decisão do STF acima invocada, entende que deve ser a falha corrigida, a fim de que seja excluída da conta a verba sucumbencial a que foi condenado. 



    Não há que se falar em omissão do julgado, tampouco em erro material, tendo a matéria já sido alvo de julgamento no Acórdão embargado, como se infere do trecho abaixo transcrito, in verbis: 



    Na decisão de primeiro grau, proferida em 10.09.2021, foi concedido ao ora embargante o beneficio da justiça gratuita, mas foi-lhe imposta condenação no pagamento de honorários advocatícios (id 0cd7f66), não tendo ele se insurgido contra a condenação, eis que apenas o reclamado apresentou recurso dessa decisão, proferida pelo juízo de origem. 



    Assim, não lhe cabe atacar nesse momento processual condenação da qual não se insurgiu no momento processual oportuno. 



    Ademais, o julgamento da ADI nº 5766 pelo STF somente ocorreu em 20.10.2011, depois de proferida a decisão de primeiro grau nos presentes autos, que, repita-se, não foi alvo de insurgência pelo agravante. 



    Nesse contexto, não há que se falar em erro material do Acórdão embargado. 



    Portanto, é inequívoco que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do reclamado trabalhista foram deduzidos do crédito autoral de forma automática, ou seja, sem que houvesse reanálise da condição de hipossuficiência. Assim, como tive a oportunidade de me manifestar na sessão de julgamento do precedente paradigma:



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    (...)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma “compensação” -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais. 



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). 



    Desse modo, não se sustenta o argumento apresentado na origem, consubstanciado na alegação de que “foi-lhe imposta condenação no pagamento de honorários advocatícios (id 0cd7f66), não tendo ele se insurgido contra a condenação, eis que apenas o reclamado apresentou recurso dessa decisão, proferida pelo juízo de origem”. Mesmo considerando preclusa a matéria – de ordem pública, diga-se –, o que não se debateria mais seria unicamente o arbitramento dos honorários em si (an e quantum debeatur), e não a questão de sua exigibilidade, já que a própria norma deixa em aberto tal discussão, podendo ser perseguida pelo prazo de “dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou”, competindo ao “credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. Assim, uma vez que o que decidido no precedente paradigma relaciona-se com a exigibilidade dos consectários legais, poderia – e deveria – ter o juízo da origem observado o que decidido na ADI 5.766.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassadas as decisões impugnadas no que diz respeito à compensação de honorários de sucumbência sem apreciação concreta da condição de hipossuficiência econômica justificadora da gratuidade processual, determinando novo julgamento, observando o que decidido por esta CORTE na ADI 5.766. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente